Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-31.2021.8.11.0052
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000878-31.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ZELITA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 280.387.701-53 (RECORRIDO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Compulsando os autos, constata-se que as multas em discussão foram imputadas por órgãos e entes federativos diversos, o que resulta na ilegitimidade do DETRAN-MT. Assim, voto pelo provimento do agravo interno e reconhecimento da ilegitimidade passiva. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – MULTAS APLICADAS PELO DNIT E PELO ESTADO DE SÃO PAULO – PROPOSITURA DA DEMANDA EM FACE DO DETRAN-MT – PARTE ILEGÍTIMA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da demanda.

A parte promovida/recorrente alega sua ilegitimidade, bem como sua incompetência para anular multa aplicada por órgão federal.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que as 56 (cinquenta e seis) multas de trânsito que a parte promovente pretende a anulação não foram aplicadas pelo DETRAN-MT, mas por órgãos e entes federativos diversos (DNIT e estado de São Paulo), o que implica na extinção do presente feito em razão da ilegitimidade
passiva.

Nesse sentido: “E M E N T A - RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MULTA DE TRÂNSITO - ÓRGÃO AUTUADOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas". (STJ - REsp 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). 2. In casu, o Auto de Infração foi lavrado pelo DNIT, que não integrou a lide. Assim, tanto o Município de Cáceres quanto o Detran/MT são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente ação em que se questiona multa de trânsito lavrada por outro órgão. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1005389-25.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).”

Por todo o exposto, voto pelo PROVIMENTO do Agravo Interno para EXTINGUIR o feito sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024